Tribunal: CARF
Processo: 19985.722692/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.722692/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.164 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO E ASSISTENCIA SOCIAL BATISTA NACIONAL -
ASSISBAN.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS.
No presente caso, a obrigação principal foi julgada improcedente, devendo,
portanto, não substituir a obrigação acessória.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF. 04.
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Acordam os membros do colegiado, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf n. 2), das
matérias preclusas e daquelas não constantes da lide, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-010.155, de 01 de fevereiro de 2023, prolatado no julgamento do
processo 19985.721090/2019-86, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.722692/2018-70
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.164 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722692/2018-70

Joao Maurício Vital – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Maurício Vital (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Julgamento de
primeira instância que decidiu pela improcedência da impugnação e manteve as disposições do
crédito tributário lançado.
A exigência é referente a Auto de Infração por descumprimento de obrigação
acessória, atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, conforme previsto no art. 32-A da Lei n° 8.212 /91.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
Preliminares:
Alega a ocorrência da prescrição intercorrente;
Preliminar de cerceamento do direito de defesa;
Preliminar de anistia para extinção das multas da GFIP;
Preliminar de suspensão da exigência da multa aplicada, decorrente de
tramitação de projeto de lei no Congresso Nacional;
Preliminar de denuncia espontânea;
Nulidade por falta de memorial de cálculo;
No mérito:
Inaplicabilidade da taxa SELIC;
Não exigibilidade do Depósito prévio recursal;
Ilegal e abusiva a exigência da multa aplicada no AI.

Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.164 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722692/2018-70

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, e é de competência dessa Turma. Assim, passo a
analisa-lo.

DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Existem matérias alegadas em sede de recurso que não cabem análise no presente
processo, tal como pedido de não inscrição nos cadastros de inadimplentes e pedido de
parcelamento, entre outros aspectos que devem ser solicitadas em processo
administrativo próprio. Assim, as matérias não analisadas serão consideradas não
conhecidas, em razão de não serem objetos de julgamento da presente lide.
Ainda, existe pedido para envio da presente decisão ao patrono da recorrente, bem como
que este seja intimado previamente por correspondência da realização do julgamento do
respectivo recurso, incluindo intimações ao endereço do advogado da recorrente.
Ocorre que o procedimento solicitado não é aplicado ao PAF. Nos termos da Súmula
CARF 110, inexiste intimação ao endereço do advogado, mas somente para o endereço
do contribuinte:
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida
ao
endereço
de
advogado
do
sujeito
passivo. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ademais, a intimação da data de seção de julgamento é publicada no Diário Oficial da
União, sítio do site do CARF, e é responsabilidade do contribuinte acompanhar a
movimentação processual da demanda de seu interesse.
Assim, para melhor analisar as diversas preliminares arguidas, os tópicos serão
apresentados de foram a facilitar o julgamento.

Das Preliminares
Da alegação de prescrição intercorrente
Aduz a recorrente a ocorrência da prescrição intercorrente.
Ocorre que a Súmula CARF n.o 11 impede o reconhecimento dessa modalidade de
prescrição:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Alegou ainda que a decisão administrativa deveria ter obedecido a Lei 11.457/2007, que
dispõe do prazo de 360 dias para que seja realizada.
Cumpre destacar que o contribuinte inova em sede recursal, já que não alegou em sua
defesa de primeira instância. Contudo, por outro lado, verifica-se que do dispositivo
citado não existe nenhuma determinação de extinção do processo sem resolução de
mérito, e não há nenhuma determinação de cancelamento da autuação.
O dispositivo citado nasceu para promover e incentivar a eficiência da fazenda pública
ao analisar os casos e entregar para seus administrados processos mais céleres e
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.164 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722692/2018-70

efetivos. Contudo, a intenção talvez não acompanhe a realidade da estrutura
administrativa, em especial a fiscal, e que no campo do ideal acaba por muitas vezes
demorando para analisar casos como o dos autos.
O referido prazo é denominado de prazo impróprio. Esses prazos são aqueles fixados
para cumprimento procedimentais para órgãos do judiciário ou da administração
pública. A ausência de observância não gera consequência ou efeito processual. Apesar
de não acarretar o que se chama de desvalia em matéria processual e, tampouco,
preclusão, mas pode acarretar possíveis sansões administrativas, por sua não
observância, conforme a análise do caso concreto e justificativa aplicável, com o
devido processo legal administrativo, aberto para apurar possível falta funcional ou erro
da administração pública.
Assim, não acolho a preliminar arguida.

Da Preliminar do cerceamento do direito de defesa
Alega a recorrente que indicou provas a serem produzidas no processo, sendo, contudo,
desconsideras pela decisão de piso. Solicitou provas documentais, oitiva de testemunha
e oitiva pessoal do agente público.
Inicialmente, cumpre destacar que o momento de apresentação e produção de provas é
justamente na impugnação, conforme as normas do PAF, podendo ser aditado de forma
excepcional a justificar o caso (art. 16, §o 4, do Decreto 70.235/72) após a juntada da
defesa.
Por outro lado do PAF inexistem previsões da necessidade de oitiva de testemunha ou
do auditor. É necessário indicar para qual motivo está sendo solicitado tal procedimento,
fato que não foi fundamentalmente pela contribuinte.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e omissões não
configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans grief,
ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.164 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722692/2018-70

No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que estavam
sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e
foi notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais
manifestações, quanto ao que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo processo
administrativo fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando assim o
fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas
ocorrências necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de
infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto
n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito
processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização realizada pela
autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades necessárias
para obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme
determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer
diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o
início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo
máximo para a conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias,
desde que permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos
em relação a obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais
dos contribuintes.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.164 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722692/2018-70

Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o
desfecho do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele
a possibilidade do contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar
todo o apontamento realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido existe
uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro
ato da autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de
constituir o crédito tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve
ser levado ao conhecimento do sujeito passivo da obrigação tributária
correspondente, posto que só assim pode ser considerado completo. Em outras
palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da constituição do crédito
tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do sujeito passivo da
obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem, portanto,
interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria Geral
do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, no sentido de não haver ampla
defesa e contraditório na constituição do crédito, o processo administrativo fiscal em
algum momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o caso, com a
finalidade de fazer coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um
conjunto probatório. São procedimentos necessários para apurar e constatar as
irregularidades e possíveis fraudes que possam vir a ocorrer no recolhimento dos
tributos, em consonância com as normas imbuídas na Constituição Federal brasileira.
Tal procedimento é conhecido como controle interno, ou auto controle legalidade dos
tributos da administração. Ademais, conforme o art. 14 do PAF é com a impugnação
que se instaura a fase litigiosa do procedimento.
Por fim, não foram apontados quais prejuízos teria tido a recorrente pela não juntada de
documentos que entenderia pertinentes, ou sequer mencionaram quais foram os
documentos em seus recursos, deixando de apresentar igualmente em fase recursal.
Assim, afasto as preliminares arguidas.

Preliminar de suspensão do processo administrativo fiscal em razão de tramite de
projeto de lei
Alega a recorrente que o processo de cobrança do crédito fiscal deveria ser suspenso em
razão de projeto de lei que tramita no poder legislativo pode afetar a presente autuação.
Ocorre que conforme as normas do CTN e também de normas gerais, a lei aplicada ao
caso concreto é a vigente à época dos fato geradores. Ainda, enquanto não for lei formal
o projeto de lei não tem eficácia válida no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que
só terá validade com a devida tramitação e aprovação da norma perante o congresso
nacional.
Inviável o respectivo pedido ao presente processo.

Preliminar da denuncia espontânea
A Recorrente alega que teria entregue as GFIPs em 2016, dois anos após o prazo do fato
gerador, que ocorreu em 2014.
Ocorre que a autuação se funda justamente por descumprimento da obrigação acessória,
no caso de “falta de entrega da declaração –GFIP- ou entrega após o prazo”.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.164 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722692/2018-70

A lei determina que a não entrega é motivo de aplicação de multa pecuniária, sendo
dever do contribuinte providenciar as obrigações acessórias.
O artigo 138 do CTN assim dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Ocorre que a autuação se deu em razão de não cumprimento de obrigação acessória, ou
seja, atraso na entrega de GFIPs, e a entrega fora do prazo devido configura uma
irregularidade passível de punição por meio de multa, não havendo espaço para
interpretação posterior , ao menos na interpretação atual de forma objetiva, para que
seja aplicado o dispositivo da denúncia espontânea do CTN.
Ademais, o art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, também é claro ao expor que
“considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator que
regularize a situação que tenha configurado a infração (...)”. Com isso, não há como
entregar informações à ao fisco fora do prazo devido sem aplicação da multa devida.
Qualquer tentativa de dar interpretação diversa ao devido pela
Assim, também não acolhe a referida preliminar.

Do mérito da autuação
Da Multa Por Descumprimento Da Obrigação Acessória
A recorrente foi autuada por descumprimento de obrigação acessória, uma vez que não
apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, gera penalidade.
Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar ou
apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias dentro do prazo estabelecido em Lei. Na sua falta, incorre
a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32-A,
o da Lei n° 8.212 /91,
combinado o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, in verbis:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: ( )"
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os casos
dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da
obrigação acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.

DA APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA E DA
MULTA CONFISCATÓRIA
Mais uma vez, não assiste razão a recorrente. Isso porque, a taxa do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC) foi criada pela Lei no 9065/95, que teve sua origem na
Medida Provisória n.o 947, de 22.03.1995 (reeditada sob ns. 972/95, em 20.04.95, e 998,
em 19.05.95), do qual o artigo 13 assim dispõe:
"Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.164 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722692/2018-70

dada pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da
Lei 8981/95 o artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei
8981/95, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia - SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente."
Posteriormente, o Congresso Nacional transformou a MP na Lei no 9.065/95.
Portanto, a taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da União,
conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, as seguintes
disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do
período de apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento".
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC, senão
vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais".
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-C, do
antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de
mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência
de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na
correção dos débitos fiscais federais. (...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz
Fux. Dje 25/11/2009) (g. N.).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.
Alegações sobre depósito recursal
Sobre esse
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de Lei, bem como das demais
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.164 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722692/2018-70

matérias alheia ao processo administrativo fiscal, para na parte conhecida não acolher as
preliminares, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(Súmula Carf n. 2), das matérias preclusas e daquelas não constantes da lide, rejeitar as
preliminares e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Joao Maurício Vital – Presidente Redator

Fl. 256
DF CARF MF
Original